Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0025342-27.2012.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, com pedido preliminar da defesa de MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO para que o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS fosse instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao réu/recorrente. Foram juntadas as Folhas de Antecedentes e de passagens do recorrente (IDs. 75740554 e 75740555). Intimada, a Procuradoria de Justiça entendeu que o réu MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO não preenche todos os requisitos necessários ao benefício e, por isso, deliberou pelo não oferecimento do Acordo, por entender que ele “figura em uma série de outros processos criminais e procedimentos investigatórios, circunstância que evidencia de forma inequívoca um padrão de reiteração delitiva incompatível com a excepcionalidade do instituto” (ID. 76481157). Este é o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 28-A do CPP – introduzido pela Lei 13.964/2019, de 24/12/2019 (Pacote Anticrime) – o Acordo de não Persecução Penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Importante destacar ainda que a celebração deste Acordo não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Dito isto, com a devida vênia a defesa, entendo que a negativa do Órgão Ministerial está devidamente justificada, já que o recorrente possui vários processos em tramite pela prática de crimes da mesma natureza, evidenciando a existência de provável atividade criminal habitual, reiterada ou, quiçá, profissional. O Código de Processo Penal, ao dispor sobre as regras a serem observadas nos ANPP, impõe de forma clara que não será admitido a formulação de Acordo: Art. 28-A, § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). (...) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). (destaquei) Portanto, reputo válida a negativa exposta pelo MPDFT e, diante do esgotamento desta instância, determino o retorno dos autos a Presidência para o prosseguimento da análise do Recurso Especial apresentado. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora